Tribunal: TJSP
Processo: 1001680-79.2019.8.26.0505
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – SEQUELAS NEUROLÓGICAS - PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – CABIMENTO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA COMO PARCIAL E PERMANENTE - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – SEQUELAS NEUROLÓGICAS - PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – CABIMENTO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA COMO PARCIAL E PERMANENTE - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE .

Recurso do INSS provido. Sentença parcialmente reformada em sede do reexame necessário.